Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO O agravante alegou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, mas deixou de apresentar provas de suas despesas. Nos termos dos artigos 99, §2o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator